Tribunal: TJPA
Processo: 0809320-16.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 814001 - FGTS/Saldo Salarial (c.f. RE 765320 STF)
Data de julgamento: 2020-07-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809320-16.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: ISIDRO FIGUEIRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO SOB O FUNDAMENTO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO PELO PAGAMENTO DE SALDO DE SALÁRIO E UTILIZAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS DE FORMA INDEVIDA. PRECLUSÃO QUANTO AO PRIMEIRO FUNDAMENTO. NÃO IMPUGNAÇÃO EM MOMENTO OPORTUNO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA ELABORADOS EM CONFORMIDADE COM O DECIDIDO NO RESP Nº 1.495.144/RS. ADOÇÃO DO ÍNDICE IPCA-E E JUROS MORATÓRIOS PREVISTO NO ARTIGO 1º-Fº DA LEI FEDERAL Nº 9.494/97. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo de instrumento e lhe negar provimento, tudo de acordo com o voto Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 06 (seis) aos 13 (treze) dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte.

Turma Julgadora Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém/PA, 13 de julho de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo ESTADO DO PARÁ visando a reforma da decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém que, nos autos do cumprimento de sentença, em sede de Ação Ordinária de Cobrança, proc. nº 0007502-19.2009.8.14.0051, deflagrado por ISIDORO FIGUEIRA DA SILVA, julgou parcialmente procedente a impugnação ao cumprimento de sentença.

Em suas razões constante no id. 2385710, págs. 01/06, relata o agravante que o recorrido ajuizou Ação Ordinária de Nulidade de Contrato, na qual alegou possuir direito ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), acrescido de multas em razão de ter laborado como servidor temporário da Secretaria Estadual de Educação do Pará.

Afirma que, em sentença, o juízo de origem reconheceu o direito do agravado à percepção do FGTS, respeitada a prescrição quinquenal.

Diz que teve o seu recurso de apelação contra a sentença julgado improvido por decisão colegiada, tendo ocorrido, posteriormente, o trânsito em julgado.

Expõe que, exaurida a fase recursal, o recorrido aforou o cumprimento de sentença, sendo esse pedido objeto de impugnação. Após os autos terem sido remetidos à Contadoria do juízo, o juízo de piso homologou os cálculos no importe de R$4.643,50 (quatro mil e seiscentos e quarenta e três reais e cinquenta centavos) e determinou a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) para o pagamento da quantia apurada.

Após discorrer sobre o cabimento do recurso, tece fundamentos a respeito de equívoco no cálculo efetuado pela Contadoria do juízo. Alude que em conformidade com sistema interno da Secretaria de Estado de Administração (SEAD), observou-se que o agravado recebeu seu salário em folha suplementar em novembro/2011 e que o apurado pela Contadoria levou em consideração o período de junho/2004 a abril/2009, com correção pelo IPCA-E/IBGE.

Diz o agravante que o valor devido ao agravado é de R$4.870,44 (quatro mil e oitocentos e setenta reais e quarenta e quatro centavos) e que o apurado pela Contadoria alcançou a cifra de R$5.517,88 (cinco mil e quinhentos e dezessete reais e oitenta e oito centavos), de tal sorte que há um excesso de execução no importe de 647,44 (seiscentos e quarenta e sete reais e quarenta e quatro centavos), uma vez que esta diferença corresponde ao saldo de salário que foi pago em folha suplementar em novembro/2011.

Requer o agravante o conhecimento do recurso, a concessão de efeito suspensivo à decisão que homologou o cálculo da Contadoria do juízo e à Requisição de Pequeno Valor e, por fim, o seu total provimento nos termos que expõe.

Em decisão cadastrada no id. 2534497, págs. 01/03, indeferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Conforme certificado no id.
2792936, pág. 01, não foram apresentadas contrarrazões.

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau, em parecer constante no id. 2812363, págs. 01/02, deixou de se pronunciar no feito por não vislumbrar nenhuma das hipóteses do artigo 178 do CPC.

O juízo de origem informou no id. 2852453, pág. 01, que procedeu a correção do erro material na decisão de homologação do cálculo, passando a constar nela como devido o valor de R$5.517,88 (cinco mil e quinhentos e dezessete reais e oitenta e oito centavos), conforme o apurado pela Contadoria do juízo.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à a sua apreciação meritória.

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento aviado pelo Estado do Pará

contra decisão proferida em sede de Cumprimento de Sentença e que julgou parcialmente procedente a impugnação por si apresentada e homologou os cálculos realizados pela Contadoria do juízo, que apontou como devido a quantia de
R$5.517,88 (cinco mil e quinhentos e dezessete reais e oitenta e oito centavos), a título de indenização de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço/FGTS em favor do agravado.

Ab initio
, vale ressaltar que a insurgência do agravante quanto ao excesso de execução pelo suposto pagamento do saldo de salário em favor do agravado não foi objeto da impugnação apresentada no id.
2385769, págs. 229/233, uma vez que a tese defensiva do ente se restringiu em impugnar os índices de atualização.

Assim, não havendo manifestação em momento oportuno, resta precluso o questionamento da insurgência neste grau, por configurar inovação recursal.

No mais, vale ressaltar que, de acordo com o decidido pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no Tema 905, restou consignado que “as condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E." (REsp n. 1.495.144/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 22/2/2018, DJe 20/3/2018).

No caso, analisando o valor apurado pela Contadoria do juízo constante no id. 2385769, págs. 246/247, observa-se que foi seguida a orientação ao norte assentada, uma vez que a correção monetária foi calculada em conformidade com o índice IPCA-E e juros de mora em conformidade com o artigo 1-Fº, da Lei Federal nº 9.494/97, de modo que não há falar em excesso de execução, conforme suscitado pelo agravante.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo de Instrumento interposto.

É como o voto

Belém/PA, 13 de julho de 2020.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 13/07/2020